Tribunal: TCU
Processo: 022.171/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região em favor de Silvia Helena Benac.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região em favor de Silvia Helena Benac; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Silvia Helena Benac (à Peça 3 sob o n.o 121472/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida incorporação da vantagem como "quintos ou décimos" de função para o período compreendido entre a promulgação da Lei n.o 9.624, em 8/4/1998, e a edição da MP n.o 2.225-48, em 4/9/2001; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos ou décimos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região adote as seguintes medidas: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.3. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.2 e 9.3.3 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, para ciência e efetivo cumprimento dos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.